Tribunal: TCU
Processo: 037.065/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para acompanhar e fiscalizar o cancelamento de 2,9 milhões de pessoas do pagamento do Bolsa Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas com requisição de realização de auditoria com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o cancelamento de 2,9 milhões de pessoas do pagamento do Bolsa Família pelo atual governo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, que: 9.1.1. em cumprimento ao item 9.3.1 do Acórdão 2716/2023-TCU-Plenário e ao item 9.1.4 do Acórdão 800/2024-TCU-Plenário , os resultados e as medidas adotadas pelo Tribunal no TC Processo 014.769/2023-9 , que trata de auditoria operacional para avaliar a focalização e a equidade do Programa Bolsa Família (PBF), constam do Acórdão 1661/2024-TCU-Plenário e do relatório e voto que o fundamentam; 9.1.2. em atendimento parcial à presente solicitação, já foram encaminhadas à CFFC os resultados constantes dos Acórdãos 2.725/2022 e 2.342/2023, ambos do Plenário, e dos correspondentes relatórios e votos, que se referem a fiscalizações realizadas no Programa Auxílio Brasil (PAB) e no Cadastro Único; assim como o resultado da inspeção realizada neste processo para obter elementos adicionais sobre os processos de qualificação cadastral e de exclusão de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF), constante do Acórdão 800/2024-TCU-Plenário ; 9.2. notificar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados acerca da prolação do Acórdão 1661/2024-TCU-Plenário , bem como do relatório e voto que o fundamentam, e acerca do teor integral desta deliberação, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008; 9.3. considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.